Tribunal: TJMT
Processo: 1019341-51.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019341-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENISE DE HOLANDA FREITAS PINHEIRO - CPF: 884.934.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGROPECUÁRIA GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 09.143.323/0008-85 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM IMPEDIR A AUTUAÇÃO DO FISCO, EM CARÁTER GENÉRICO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, porquanto, importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Grande Lago Ltda
.
contra a decisão que, em
ação declaratória de inexistência de obrigação tributária c/c liminar de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
se trata de uma filial de uma empresa cuja sede é situada no
e
stado de Minas Gerais, tendo várias filiais no
e
stado de Goiás e Tocantins, e que se trata de unidade de criação de bovinos para corte, como demonstra seu CNPJ anexado à exordial e tem o direito de realizar operações físicas de transferências de mercadorias entre unidades
”.

Assevera que, quanto à tutela provisória de urgência, “
demonstrou claramente o preenchimento dos requisitos, bem como a inexistência de qualquer prejuízo ao erário que, caso seja assim decidido, poderá cobrar seus créditos da empresa contribuinte pelos meios normais, de modo que a sua concessão é medida que se impõe
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que o agravado “
se abstenha de cobrar ICMS nas operações de mera transferência de mercadorias entre unidades da empresa
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 48316474).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 48951982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso em tela, o requerente não preenche o requisito da probabilidade do direito, visto que não acostou aos autos qualquer documento capaz de provar a autuação do fisco exigindo pagamento de ICMS pelo simples trânsito de mercadorias entre estabelecimentos diversos da mesma pessoa jurídica.

Nesse cenário, não há fala em
periculum in mora
, haja vista não haver prova de qualquer ato concreto capaz de interferir de forma prejudicial na esfera jurídica da requerente.

[...]

Indefiro, pois, a tutela de urgência vindicada. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a realização da audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, no prazo legal, constando as advertências legais.

Após, à impugnação em 15 (quinze) dias.

Por fim, conclusos para deliberação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1031210-82.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 22989980, fls. 2/3).

Na inicial, é alegado que:

[...] A Autora é uma empresa cuja atividade principal é a criação de bovinos para abate, como demonstra o espelho de seu CNPJ e o seu contrato social.

Várias de suas operações, no entanto, são de mera transferência de mercadoria de seu estabelecimento para outras filiais, em Minas Gerais e Goiás, não havendo qualquer vantagem econômica, nem qualquer espécie de negócio jurídico.

Nestas operações de simples remessas de mercadorias, no entanto, percebe-se que o Estado de Mato Grosso, através de seu Fisco, exige o pagamento de ICMS ainda que não haja operação econômica alguma, mas o simples trânsito entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ignorando o fato de que não há circulação econômica. No SPED (
Sistema Público de Escrituração Digital
) tais operações deveriam ser lançadas no campo ‘Não-tributadas’ ou ‘NT’. Isso porque apenas na unidade em que forem efetivamente vendidas, irá ocorrer a circulação econômica de mercadoria, fato gerador do ICMS.

[...]

É certo que no momento em que começar a fazer as transferências entre as suas filiais no estado de Goiás, será tributada ainda que não tenha recebido qualquer valor, uma vez que não houve operação efetiva, descapitalizando a empresa e causando um furo de caixa que prejudicará suas operações. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1031210-82.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 21467627, fls. 2).

Nada obstante a alegação de que, o Estado de Mato Grosso estaria a exigir o recolhimento de ICMS na transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, a agravante não demonstrou a existência de qualquer prova de
autuação do fisco que decorreria da entrada de reses no território mato-grossense
, bem como de que o agravado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário em sua conta corrente fiscal.

De fato, a agravante anexou à inicial tão somente os seguintes documentos:
i
) comprovante de inscrição estadual e situação cadastral da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 21470530); e
ii
) requerimento de alteração do contrato social protocolado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 26 de fevereiro de 2018 e cópia do respectivo contrato social consolidado com inclusão da oitava alteração contratual (Primeira Instância, Id. 21470708).

Portanto, prova alguma há acerca da existência de ato ou fato que pudesse demonstrar a probabilidade do direito alegado, que consistiria na violação ao verbete nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

No ponto, a decisão agravada está fundamentada a mais não poder:

[...]
No caso em tela,
o requerente não preenche o requisito da probabilidade do direito, visto que não acostou aos autos qualquer documento capaz de provar a autuação do fisco exigindo pagamento de ICMS pelo simples trânsito de mercadorias entre estabelecimentos diversos da mesma pessoa jurídica
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1031210-82.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 22989980, fls. 1/2).

Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência, porque seria o mesmo que permitir que a agravante exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.

Em conclusão, não vislumbro a existência de probabilidade do direito, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020